Tribunal: STF
Processo: HC 205822
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pretensão à absolvição, ante ausência de elementos suficientes para a condenação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Nulidade da citação por edital. Não ocorrência. Indicação de tentativas de citação pessoal do acusado. Falta de defesa prévia. Nulidade não verificada, porquanto não incidiu, na espécie, a Lei nº 11.719/08. Aplicação do princípio tempus regit actum. Ausência de defesa técnica não verificada. Temática solucionada à luz do verbete nº 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Não demonstrado. Decisão que se limitou às provas colhidas na primeira fase do juízo da culpa. Alegada nulidade do júri por falta de intimação de corréus para se manifestarem a respeito de pedido de desaforamento formalizado por um dos pronunciados. Necessidade de comprovação do prejuízo. Nulidade arguida a destempo. Matéria preclusa. Aventada erronia na fixação da pena-base. Não comprovada. Valoração de circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Agravo não provido.



    1. “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/6/17).



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, é “válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos” (HC nº 106.205/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11), sendo essa a situação retratada nos autos. Ademais, “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC nº 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19).



    3. Até a edição da Lei nº 11.719/08, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade e, por consequência, sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que foi praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º) (HC nº 142.994-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 4/4/18).



    4. De acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime (HC nº 182.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe: de 15/7/20).



    5. “As nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia deverão ser arguid[a]s logo depois de anunciado o julgamento e apregoados os fatos. Exegese dos art. 571, V CPP. Considerar-se-ão sanados se não arguidos em tempo oportuno (CPP. art. 572), ou se a parte tiver aceito os seus efeitos. (CPP. 572). Ordem denegada” (DJ de 27/4/01). (HC nº 74.009/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim). Registre-se, ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC nº 132.273/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/10/16).



    6. Conforme consta nos autos, a pena do agravante foi exasperada na primeira fase do cômputo, porque foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Conforme a pacífica jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16).



    7. Agravo regimental não provido.